Tribunal: TJDFT
Processo: 0718481-37.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E INTERNO. INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA. INVENTÁRIO. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ. TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL. MEDIDA DE URGÊNCIA. DESNECESSIDADE.

1. A restituição do prazo para a manifestação acerca de decisão prolatada anteriormente tem o condão de reabrir a oportunidade para o manejo do agravo de instrumento, inexistindo intempestividade.

2. A quitação integral do preço ajustado entre o espólio e terceiro para a venda de imóvel, enseja a expedição de alvará para a transferência do bem, nos termos do contrato.

3. O dano apto a justificar a medida de urgência é concreto, atual e grave, com aptidão para lesar a esfera jurídica da parte.

4. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.